Tribunal: TJES
Processo: 5004305-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004305-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A
RECORRIDO: CLEYLTON MENDES PASSOS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTOR PESSOA FÍSICA. CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA FEITA PELA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CONTRATO INTEGRANTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE INSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR REVERTIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5004305-47.2023.8.08.0030

Recorrente: SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S.A

Recorrido: CLEYLTON MENDES PASSOS e LEXICON GESTAO DE MARCAS E PATENTES LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8672848).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve cerceamento de defesa pois foi indeferido o requerimento de prova com a justificativa de ser genérico e injustificado;
b)
que desde a contestação o réu manifestou em tópico próprio a necessidade de prova técnica;
c)
que houve a inversão do ônus da prova, mas o recorrente não pode produzir as provas solicitadas;
d)
que não há relação de consumo entre as partes, uma vez que o autor apenas contratou a plataforma como meio para realizar seu evento;
e)
que não há comprovação da veracidade da prova documental;
f)
que a falha na conexão era causada por más condições de conexão do próprio usuário;
g)
que não houve instabilidade na plataforma;
h)
que não há possibilidade de restituição da taxa de serviço;
i)
que não há dano moral a ser indenizado e caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço que possibilita a restituição do valor pago.

Inicialmente verifico de ofício a existência de ilegitimidade do autor Cleylton, matéria de ordem pública que necessita ser analisada. Desde já informo que não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa uma vez que a matéria foi aduzida em contestação pelo recorrente foi possibilitado o exercício do contraditório.

Diz-se por legitimidade o pressuposto processual necessário para que alguém esteja em juízo. Ela garante que a pessoa que compõe a lide possua íntima relação jurídica com o objeto da causa.

Acerca da legitimidade do autor Cleylton, tenho que inexiste nos autos prova de que tenha participado da relação jurídica, objeto dos autos, explico.

Embora o autor seja o proprietário da empresa LEXICON GESTAO DE MARCAS E PATENTES LTDA, observo que a contratante do serviço foi a pessoa jurídica, que possui legitimidade limitada.

Desse modo, não obstante a relação íntima das partes (Lexicon e Cleylton), tenho que não há que se falar em legitimidade do autor Cleylton para pugnar os pedidos da demanda, pelo qual
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em face do autor Cleylton Mendes Passos, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Com relação à alegação de cerceamento de defesa, tenho que a razão assiste ao recorrente, explico.

Na decisão de ID 8672811 foi invertido o ônus da prova com base do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que a relação entre as partes não é de consumo, mas sim regida pelas normas civis, pois embora a parte autora tenha celebrado contrato de prestação de serviços de comunicação para que a ré, esse foi celebrado com o objetivo de promover cursos que a parte iria ministrar, de modo que o contrato veio a integrar a atividade da parte, caracterizando-se então relação de insumo.

Dessa forma, entendo que não deve ser mantida a inversão do ônus da prova e, retornando o ônus da prova à sua forma estática, entendo que devem retornar os autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, para possibilitar as partes a produzirem as provas que entenderem necessárias.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em face do autor Cleylton Mendes Passos, nos termos do art. 485, VI do CPC;

b)
determinar o retorno dos autos à fase instrutória a fim de oportunizar as ambas partes a indicar e especificar as provas que pretendem produzir.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)